Tribunal: TJMT
Processo: 1014896-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014896-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MEDEIROS CANADINHA - CPF: 004.922.321-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MEDEIROS CANADINHA - CPF: 004.922.321-64 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KSB SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.443.624/0001-65 (AGRAVADO), JOAO LANCISIO BATISTA - CPF: 504.085.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

U
ma vez que a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada para o endereço constante do contrato, não há de se falar em ausência d
e
comprovação da mora do devedor pelo fato do aviso de recebimento ter sido devolvido pelo motivo “
não procurado
”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
de
nº 1000745-41.2024.8.11.0033, ajuizada em face de MARCELO MEDEIROS CANADINHA, determinou a emenda da exordial para que o agravante comprove a mora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que para a comprovação da mora, basta o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, sendo despicienda que a correspondência seja
efetivamente
recebida
.

Sustenta que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato e devolvida pelo motivo “
não procurado
” deve ser desconsiderada, haja vista que cumpridas as formalidades legais.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a questão
sub judice
se circunscreve ao reconhecimento ou não da mora do devedor, que segundo exigência da norma, mais precisamente do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, se dá pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor.

Esse entendimento foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE
. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Com efeito, uma vez que a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada para o endereço constante do contrato, não há de se falar em ausência d
e
comprovação da mora do devedor pelo fato do aviso de
recebimento ter sido devolvido pelo motivo “
não procurado
” (id n. 15
4544387
).

Em caso com total similitude, assim decidiu este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).- (N.U 1002550-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Assim, com base nessas considerações, deve ser reformada a decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a mora do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024